Tribunal: TCU
Processo: 023.273/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3660/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção das pensões instituídas pelos srs. Henrique Berny Vieira e Raimundo Bonifácio do Nascimento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 023.273/2022-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Aline Brito de Azevedo (XXX.098.551-XX); Antonia Bezerra Albano (XXX.086.803-XX); Cristiane de Cassia Plucinski Vieira (XXX.685.030-XX); Elizabete Elza de Moura Morais (XXX.229.058-XX); Isabelly Morais do Nascimento (XXX.281.163-XX); Maria Sofia Morais do Nascimento (XXX.017.383-XX); Nayane Kelly Morais Oliveira (XXX.328.073-XX); Sarah Cristine de Melo Moretto (XXX.659.951-XX). 1.2. Órgão: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que: 1.7.1.1. previamente à apreciação conclusiva do respectivo ato, verifique a exação do "fundamento constitucional/legal do beneficiário", lançado no formulário do sistema e-Pessoal, da pensão atribuída à sra. Nayane Kelly Morais Oliveira; 1.7.1.2. observe, no tocante à concessão de interesse da sra. Cristiane de Cassia Plucinski Vieira, as orientações estabelecidas no Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário .